Tribunal: TJMT
Processo: 0009430-43.2018.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009430-43.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO RIBEIRO - CPF: 051.104.501-88 (APELANTE), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AGENTE FLAGRADO COM ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA – FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL QUE PERMITE O INGRESSO NA MORADIA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CRIME PERMANENTE –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO
ALMEJANDO A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – BUSCADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE – PERTINÊNCIA – AGRAVAMENTO DA PENA FUNDADO EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – SUPOSTA INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE EVIDENCIA UMA ÚNICA CONDENAÇÃO JÁ COMPUTADA COMO REINCIDÊNCIA –
BIS IN IDEM
– ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas através de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência.

Uma vez comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia ao acusado, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.

Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovado que o apelante perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas e é reincidente em crime doloso, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes do agente quando tal circunstância foi calcada na mera existência de inquéritos policiais ou de ações penais em trâmite contra o recorrente, sem que haja mais de uma condenação transitada em julgado, sob pena de incorrer o magistrado em inaceitável
bis in idem.

A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art.

804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente.

Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Evandro Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n. 9430-43.2018.8.11.0040, código 199532, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 750 dias-multa.

Inconformado, o apelante ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da suposta violação do seu domicílio por parte dos policiais militares, que teriam adentrado na residência sem que ele estivesse em situação de flagrante delito ou munidos de ordem judicial para lastrear a medida, fato que ensejaria a nulidade das provas produzidas e, consequentemente, a sua absolvição.

No mérito, alegou a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição ou a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal previsto pelo tipo penal incriminador, aduzindo que inexistem circunstâncias judiciais que lhe sejam desfavoráveis; pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pelo reconhecimento da detração, que conduziria à fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; pela diminuição da pena pecuniária para o mínimo legal; e, finalmente, pela concessão da gratuidade da justiça (pp. 165-174, Id. 17914455).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (pp. 181-208, Id. 17914492).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 235-254 (Id. 24892978), opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto, conforme se extrai do seguinte sumário:

“Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática de delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 – Irresignação defensiva –
Preliminarmente:
Requer seja declarada a nulidade absoluta do processo, em face de suposta violação de domicílio – Preliminar improcedente – A Constituição Federal (art. 5º, XI) permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada, enquanto existir o estado de flagrância – Se houver indícios da ocorrência do crime de tráfico de drogas, não há nulidade na ação dos policiais em adentrarem em domicílio particular, sem mandado judicial, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos necessários às investigações –
Mérito:
Pretendida a absolvição, ao argumento de que não constam nos autos, provas suficientes a sustentar o decreto condenatório – Subsidiariamente, requer o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, §4° da Lei n.° 11.343/06 – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possuem forte valor probante, para o amparo de um decreto condenatório – Condenação que se impõe – Apelante que se dedica à atividade criminosa –
Pelo desprovimento do apelo.”
(p. 235).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020